Tribunal: TJMT
Processo: 1002878-24.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002878-24.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (IMPETRANTE), Juizo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso (IMPETRADO), GUSTAVO MIGUEL SCHWERTZ - CPF: 058.501.711-50 (PACIENTE), GUSTAVO MIGUEL SCHWERTZ - CPF: 058.501.711-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), THIAGO APARECIDO VEDOVETTO SANTINONI - CPF: 069.383.931-76 (VÍTIMA), VICTOR GABRIEL CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 058.552.071-29 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS KAIQUI DAL MAGRO - CPF: 022.442.342-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES HENRIQUE DAS CHAGAS DE SOUSA - CPF: 011.350.241-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO GABRIEL SOUZA DA COSTA - CPF: 068.293.592-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
FUMUS COMISSI DELICTI
. IMPROCEDENTE. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE SOCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, com o fito de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de integrar organização criminosa e homicídio qualificado;
(ii)
paciente e os demais acusados, supostamente integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, teriam conduzido a vítima até uma residência, local em que foi submetida ao “tribunal do crime” e morta com o disparo de arma de fogo;
(iii)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta do delito e da periculosidade social do agente;
(iv)
imagens de câmera de segurança evidenciam que o paciente estava em frente ao local dos fatos;
(v)
interrogatórios dos corréus demonstram os indícios de autoria.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
o requisito do
fumus comissi delicti
resta devidamente preenchido na espécie;
(ii)
os fundamentos apresentados na audiência de custódia são suficientes para justificar a necessidade da medida mais gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios mínimos de autoria, o que se observa na espécie diante das investigações policiais.

6. A gravidade concreta do delito, consistente no suposto
modus operandi
empregado pelo paciente na empreitada delitiva, é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

7. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de indícios de envolvimento em organização criminosa evidencia a periculosidade social do agente, o que autoriza a medida segregatícia para garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I e III, e 312; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, § 2º; CP, art. 121, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 910.594/SP, AgRg no HC n. 912.267/MG; Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que manteve a prisão preventiva do paciente
Gustavo Miguel Schwertz
, com o fito de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade social.

Extrai-se dos autos que, na data de 15/novembro/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de integrar organização criminosa e homicídio qualificado.

Inconformado, o impetrante sustenta a ausência
fumus comissi delicti
e de
periculum libertatis
, ao argumento de que inexistem indícios acerca da participação do paciente no delito em apuração e que não há gravidade concreta a justificar a necessidade da prisão preventiva, além do fato de que ele possui bons predicados pessoais.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 266682789).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 268864292).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 269720756).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a custódia cautelar.

Conforme se observa dos autos, na data de 13/novembro/2024, o paciente e os demais acusados, supostamente integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, teriam conduzido a vítima – integrante de facção rival – até uma residência em construção. No local, o ofendido teria sido amarrado pelos acusados e submetido a julgamento perante o “tribunal do crime”.

Na sequência, os réus, em deliberação conjunta, determinaram a morte da vítima, o que ocorreu mediante o disparo de arma de fogo.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com o fito de garantir a ordem pública,
haja vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade social, conforme se observa:

[...] “Em relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, entre outros elementos, o que se vê carente e necessário, inclusive para a prevenção da reiteração delitiva.

D
esta forma, presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação ao suposto autor do fato GUSTAVO MIGUEL SCHWERTZ especificamente pela gravidade concreta do ilícito
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, tipificado(s)no(s) Art. 121, §2º, do Código Penal, havendo o óbito da vítima e colocando, de igual forma, em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa as circunstâncias de uma cidade interiorana, bem como o contexto do flagrante delito.

Outrossim, a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta das condutas e dos agentes, bem como no modus operandi utilizado, trazido com minúcias de detalhes a dinâmica dos fatos, a possível motivação
, entre outros elementos, colocando em risco toda ordem pública e social, expondo terceiros à perigo, o que minimamente demonstra uma tranquilidade com relação à prática delitiva” [...]
(id. 258962170, p. 90).

Após pedido de substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, o Juízo de origem manteve a custódia, sob o fundamento de que não houve alteração fática a justificar o deferimento do pleito.

Pois bem.

A priori, o impetrante sustenta a ausência de
fumus comissi delicti
, ao argumento de que os elementos probatórios coligidos nos autos não demonstram, com clareza, o envolvimento do paciente nas circunstâncias delitivas em apreço.

Nesse ponto, a via estreita do
habeas corpus
não é a adequada para apreciar essas teses, sobretudo porque exigiria dilação probatória, o que diverge da cognição sumária que rege este instrumento, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

De todo modo, imagens de câmeras de segurança detectaram o paciente em frente ao local que o delito de homicídio ocorreu. Além disso, o corréu Lucas afirmou que a vítima “
estava acompanhada de Gustavo Schewertz e Moisés Henrique no dia dos fatos
”. O acusado Moisés também informou que, momentos antes do delito, utilizou-se do celular do paciente para conversar com lideranças da organização criminosa “Comando Vermelho”.

Assim, as circunstâncias fáticas apresentadas nesta impetração permitem aferir a existência de
fumus comissi delicti
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que as irresignações do impetrante devem ser devidamente apreciadas no curso da instrução processual.

No que tange ao
periculum libertatis
, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque o paciente e os acusados, supostamente integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, teriam atraído a vítima até uma residência e, no local, esta foi submetida a julgamento perante o “tribunal do crime”. Na sequência, o ofendido foi morta mediante o disparo de arma de fogo.

Nesse aspecto, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alta reprovabilidade do
modus operandi
aplicado na empreitada delitiva é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

A propósito:

[...] “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

Ademais, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela a sua periculosidade, o que fundamenta a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024).

Por derradeiro, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Assim, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025